Tribunal: TJDFT
Processo: 0020837-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020837-22.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBERTO ALVES TEIXEIRA, ROMANA ROCHA DA SILVA, RAIMUNDA NONATA TEIXEIRA BORGES, REJANE FERREIRA DA SILVA, ROMILDA RIBEIRO DE SOUZA, RUTH PIRES DOS SANTOS, SEBASTIAO DE LACALES DE ARAUJO, SATURNINO PEREIRA DE MENEZES, SEBASTIANA BATISTA DE LIMA, SONIA MARIA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL PAC DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) RAIMUNDA NONATA TEIXEIRA BORGES, REJANE FERREIRA DA SILVA, ROMANA ROCHA DA SILVA, ROMILDA RIBEIRO DE SOUZA, RUTH PIRES DOS SANTOS, SEBASTIANA BATISTA DE LIMA, SEBASTIAO DE LACALES DE ARAUJO e SONIA MARIA DE OLIVEIRA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que o credor ROBERTO ALVES TEIXEIRA teve seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 13334528. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) RAIMUNDA NONATA TEIXEIRA BORGES, REJANE FERREIRA DA SILVA, ROMANA ROCHA DA SILVA, ROMILDA RIBEIRO DE SOUZA, RUTH PIRES DOS SANTOS, SEBASTIANA BATISTA DE LIMA, SEBASTIAO DE LACALES DE ARAUJO, SONIA MARIA DE OLIVEIRA e ROBERTO ALVES TEIXEIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto